Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada. Preliminar rejeitada.
2. As seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor, nos termos do art. 786 do Código Civil, o que autoriza o ajuizamento da demanda em desfavor da Distribuidora de energia, suposta causadora dos danos apontados.
3. As concessionárias de serviço público, por força do disposto no §6o do art. 37 da Constituição Federal, respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.
4. A ANEEL editou a Resolução Normativa n. 414/2010, estabelecendo as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e disciplinando o procedimento específico para os casos de pedido de ressarcimento por danos ocasionados ao consumidor em razão da falha dos serviços prestados pelas concessionárias.
5. Conquanto o procedimento administrativo de ressarcimento não seja capaz de impedir o acesso à prestação jurisdicional, a falta de verificação, pela Distribuidora de energia, da ocorrência do dano e do nexo causal, quando é obrigatória sua notificação e intervenção, inviabiliza o ressarcimento pela concessionária, tendo em vista a inexistência dos elementos de responsabilização, pois não teve a possibilidade de averiguar o ocorrido, tampouco realizar as vistorias necessárias.
6. Negou-se provimento à apelação